Tribunal: TJDFT
Processo: 0001033-54.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001033-54.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: APRIGIO SILVA, ANTONIO DE SOUZA CAETANO, HAROLDO BEZERRA DA SILVA, ISRAEL ANDRADE LARANJEIRA, JORGE FERNANDES ATIENZA, LUIZ DA CRUZ SODRE, MARIO BARREIRA FILHO SUCESSOR: CARLOS ROBERTO FERNANDES ATIENZA, CATIA REGINA FERNANDES ATIENZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Encaminhem-se ao banco os alvarás de levantamento para possibilitar a transferência de valores para os beneficiários indicados na decisão ID 18575177. Friso, por oportuno, que se constatou que não houve requerimento de destaque de honorários contratuais antes da expedição do precatório, conforme art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94 (EOAB). Ademais, conforme art. 8o, § 3o, da Resolução CNJ 303/2019 e Portaria GPR TJDFT 1193/2020, é do juízo da execução a competência para decidir sobre pedidos de reservas de honorários contratuais, após a expedição do precatório, até a liberação do crédito ao beneciário originário. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios